Tribunal: TJES
Processo: 5030201-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030201-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE MARCELINO NETTO

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO PRÉVIO. BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo Município de Vitória contra sentença que extinguiu execução fiscal em razão da quitação administrativa do débito inscrito em dívida ativa, sem condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios. O ente municipal recorre pleiteando a fixação da verba sucumbencial com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação judicial do executado ao pagamento de honorários advocatícios quando o acordo administrativo de parcelamento ou quitação da dívida já contemplou o pagamento da verba honorária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade atribui ao devedor o ônus da sucumbência quando a extinção da execução fiscal decorre de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. 4. O Município de Vitória informou nos autos a quitação do termo de parcelamento e reconheceu expressamente o recebimento dos honorários advocatícios na via administrativa. 5. A inclusão da verba honorária no montante pago administrativamente pelo contribuinte torna incabível nova condenação judicial sob o mesmo título, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento ilícito do ente público.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento
: A cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em execução fiscal é indevida quando a verba já integra o montante quitado administrativamente pelo contribuinte, sob pena de
bis in idem
.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 2.700.901/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 09.06.2025; STJ, REsp nº 2075544/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.09.2024; TJES, Apelação Cível nº 0045852-21.2000.8.08.0011, Rel. Des. Julio Cesar Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 10.07.2024; TJES, Apelação Cível nº 50011041220168080024, Rel. Desa. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível, j. 16.03.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a respeitável sentença de
id. 16625173
, proferida pelo douto Juízo da
2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ES
, que julgou extinta a execução fiscal movida em face de
JOSÉ MARCELINO NETTO
em razão da quitação administrativa do débito inscrito na CDA nº 8173/2021, deixando, contudo, de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios.

Sustenta o Município, em suas razões recursais (
id. 16625174
), que, à luz do princípio da causalidade, são devidos honorários advocatícios também nas hipóteses em que a execução fiscal é extinta em decorrência de pagamento administrativo realizado após o ajuizamento do feito, ainda que antes da citação válida do contribuinte.

Requer, ao final, a reforma da sentença para condenar o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES, Data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5030201-81.2021.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSÉ MARCELINO NETTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

A análise do recurso cinge-se em verificar se a sentença de origem deve ser reformada para que o executado seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios.

Pois bem.

Assiste razão ao apelante ao sustentar que a jurisprudência consolidada reconhece serem
devidos honorários advocatícios quando a execução fiscal é extinta em virtude de pagamento extrajudicial realizado após o ajuizamento da demanda
,
ainda que antes da citação do devedor, o que torna equivocado o fundamento adotado na origem para negar a condenação.

É firme a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que o princípio da causalidade rege a matéria, impondo ao contribuinte que deu causa ao ajuizamento da execução a responsabilidade pelo pagamento da verba sucumbencial, mesmo quando procede posteriormente ao adimplemento extrajudicial da dívida. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO ANTES DA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. CONFORMIDADE DO ACÓRDÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. DISSÍDIO PREJUDICADO.

1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016.

2.
A regra do art. 26 da LEF diz respeito à execução extinta pelo cancelamento administrativo do débito, após a apresentação de defesa pela parte executada, demonstrando que o débito estaria sendo cobrado indevidamente, o que, por força do princípio da causalidade, impõe a condenação da exequente em honorários de sucumbência, fixados pelo critério da equidade, conforme jurisprudência desta Corte Superior.
Neste sentido: AgInt no AREsp n. 2.637.399/RS; AgInt no AREsp n. 1.967.127/RJ, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 1º/8/2022.

3.
No caso, sendo devida a cobrança do débito, a firme jurisprudência do STJ é no sentido de que é cabível a condenação do executado em honorários advocatícios, na hipótese em que a execução fiscal tenha sido extinta em decorrência do pagamento extrajudicial do crédito tributário, ainda que efetuado antes da citação do contribuinte, em atendimento ao princípio da causalidade, e tendo em vista que o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada.
Dentre outros, citem-se: AgInt no AREsp 2.637.399/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 9/10/2024; AgInt no REsp 2.100.289/PA, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 7/5/2024; AgInt no REsp n. 2.028.318/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.051.083/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 31/8/2023; AgInt no REsp 2.055.834/PE, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 22/6/2023; REsp 1.820.658/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 19/8/2019.

4. Esta Corte Superior tem o firme entendimento de que
"responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito"
(REsp 1.178.874/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27/8/2010).

5. Isso entendido, as razões recursais, para além de dissociadas, não impugnando especificamente os fundamentos do acórdão, carecem do cumprimento do requisito do prequestionamento. Incidência, pois, dos óbices das Súmulas 284/STF e 211/STJ. Dissídio prejudicado.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.700.901/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 12/6/2025.)

Ocorre que, na hipótese dos autos, verifica-se que, na petição de
id. 16625171
— por intermédio da qual o Município informou a quitação do termo de parcelamento — o próprio ente público registrou que “
os honorários advocatícios foram pagos administrativamente
”.

Dessa forma,
embora incorreto o fundamento utilizado pela sentença, o resultado prático não comporta modificação
, à medida que
o próprio apelante reconheceu expressamente que a verba honorária já foi incluída e quitada no âmbito administrativo
quando da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento que ensejou a extinção da execução.

A cobrança de nova verba honorária na via judicial configuraria
bis in idem
, vedado pela jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal, conforme se vê dos seguintes precedentes:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROGRAMA DE PARCELAMENTO. INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . NOVA CONDENAÇÃO JUDICIAL DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS . 1.022 E 489 DO CPC. I - Na origem, o contribuinte opôs embargos à execução. Na sentença foi julgado extinto o processo para homologar pedido de desistência do contribuinte em razão de adesão à programa de parcelamento de débitos fiscais, com condenação de custas e de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa . O Tribunal a quo reformou a sentença para excluir a condenação dos honorários advocatícios, sob o fundamento de que configuraria bis is idem na hipótese de previsão de pagamento da verba honorária no programa de parcelamento. [...] III -
Esta Corte Superior tem jurisprudência de que, havendo a previsão de pagamento, na esfera administrativa, dos honorários advocatícios, na ocasião da adesão do contribuinte ao programa de parcelamento fiscal, a imposição de pagamento da verba honorária, quando da extinção da execução fiscal ou dos embargos à execução, configura bis in idem, sendo vedada nova fixação da verba sucumbencial. Precedentes:
AgInt no REsp n . 1.994.559/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022; AgInt no REsp n. 2 .086.336/SC, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.IV - Recurso especial improvido. (STJ - REsp: 2075544 MG 2023/0176713-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 17/09/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO CONTEMPLADOS NO ACORDO DE PARCELAMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO SOB PENA DE BIS IN IDEM
– RECURSO DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.143 .320/RS, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento que a
inclusão da verba honorária no programa de regularização de débito fiscal impossibilita a sua cobrança no âmbito judiciário, sob pena de configurar bis in idem.
Precedente desta c. Câmara. 2 . No caso de adesão a ao programa de pagamento de tributos e quitação da verba honorária na esfera administrativa, é indevido, sob pena de enriquecimento ilícito, o pagamento de novos honorários advocatícios. 3. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 0045852-21.2000.8.08.0011, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, j.
10/07/2024
)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REQUERIMENTO DE EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO ADMINISTRATIVO . NEGOCIAÇÃO EXTRAJUDICIAL QUE JÁ INCLUIU OS HONORÁRIOS NO PERCENTUAL DE 10% SOBRE O VALOR DA DÍVIDA. IMPOSSIBILIDADE DE NOVA FIXAÇÃO NA VIA JUDICIAL. BIS IN IDEM. RECURSO IMPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município de Vitória com o objetivo de reformar decisão monocrática que rejeitou a apelação cível onde se discutia a possibilidade de fixação de honorários advocatícios na ação de execução fiscal quando esta era extinta pelo pagamento administrativo. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há apenas uma questão em discussão, qual seja: se o contribuinte pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios no bojo da ação de execução fiscal quando já realizado acordo extrajudicial contemplando tal verba. III. RAZÕES DE DECIDIR 3
.O ente municipal apenas poderia cobrar valores atinentes aos honorários advocatícios na via judicial caso o acordo administrativo não contemplasse a referida verba.
4.Existindo na avença extrajudicial a previsão de tal pagamento, a sua perseguição no bojo da ação de execução fiscal afigura-se uma cobrança dúplice, o que não pode ser admitido. IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Agravo interno do Município de Vitória improvido, por maioria de votos. Tese de julgamento: 6.
Inviável a condenação do executado ao pagamento de honorários advocatícios em execução fiscal extinta em razão do parcelamento do débito extrajudicial cujo montante já contemple a referida rubrica .
7. Restou vencida a tese que provia o recurso para acolher o pedido de condenação do executado ao pagamento de honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50011041220168080024, Relator.: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 4ª Câmara Cível, j. 16/03/2025)

Destarte, considerando que a verba honorária perquirida já foi satisfeita administrativamente, impõe-se a manutenção da sentença de extinção sem nova condenação em honorários, ainda que por fundamentos diversos dos adotados pelo douto Juízo
a quo
.

Ante o exposto,
conheço
do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento
, mantendo inalterado o dispositivo da sentença recorrida.

É como voto.